Tribunal: TJES
Processo: 0021379-39.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DESMORONAMENTO DE MURO POR OBRA. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por EBS Engenharia Ltda. contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação interposta por Cleciane da Costa Freitas Souza para condenar a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão da exposição prolongada da residência da autora à insegurança após o desmoronamento de muro divisório causado por obras da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a responsabilidade civil da embargante e fixar indenização por danos morais, diante da alegação de cumprimento voluntário da liminar, adoção de medidas paliativas e suposta ilegitimidade passiva inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão enfrenta de forma clara os requisitos da responsabilidade civil subjetiva, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e reconhece a conduta culposa da empresa pela negligência quanto às medidas técnicas preventivas aptas a evitar o desmoronamento do muro.

5. O julgado afirma que o dano moral decorre da privação prolongada de segurança e tranquilidade no lar, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento.

6. O Colegiado analisa expressamente a eficácia das medidas de contenção adotadas, com base no laudo da Defesa Civil (ID 12733483), que atesta risco iminente e necessidade de solução definitiva, concluindo que escoras e madeirites não afastam a situação de insegurança.

7. As alegações relativas ao cumprimento voluntário da liminar, à inexistência de dano e à ilegitimidade passiva inicial traduzem inconformismo com a valoração fática e jurídica já realizada, o que revela pretensão de rediscussão do mérito, incabível na via estreita dos aclaratórios.

8. A oposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Configura dano moral indenizável a exposição prolongada da residência a risco decorrente de desmoronamento de muro causado por negligência da empresa responsável pela obra, ainda que adotadas medidas paliativas.

3. O cumprimento voluntário de liminar e a adoção de contenções precárias não afastam o nexo causal nem elidem a responsabilidade civil quando comprovada conduta culposa e risco à integridade dos moradores.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: não há.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021379-39.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLECIANE DA COSTA FREITAS

APELADO: EBS ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação para condenar a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão da exposição prolongada da residência da autora à insegurança após o desmoronamento de muro divisório causado por obras da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a responsabilidade civil da embargante e fixar indenização por danos morais, diante da alegação de cumprimento voluntário da liminar, adoção de medidas paliativas e suposta ilegitimidade passiva inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão enfrenta de forma clara os requisitos da responsabilidade civil subjetiva, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e reconhece a conduta culposa da empresa pela negligência quanto às medidas técnicas preventivas aptas a evitar o desmoronamento do muro.

5. O Colegiado analisa expressamente a eficácia das medidas de contenção adotadas, com base no laudo da Defesa Civil (ID 12733483), que atesta risco iminente e necessidade de solução definitiva, concluindo que escoras e madeirites não afastam a situação de insegurança.

6. As alegações relativas ao cumprimento voluntário da liminar, à inexistência de dano e à ilegitimidade passiva inicial traduzem inconformismo com a valoração fática e jurídica já realizada, o que revela pretensão de rediscussão do mérito, incabível na via estreita dos aclaratórios.

7. A oposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021379-39.2013.8.08.0035

EMBARGANTE: EBS ENGENHARIA LTDA.CLECIANE DA COSTA FREITAS SOUZA

EMBARGADO: CLECIANE DA COSTA FREITAS SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por EBS ENGENHARIA LTDA. contra o acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por CLECIANE DA COSTA FREITAS SOUZA para reformar em parte a sentença de primeiro grau e condenar a embargante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais, em razão da exposição prolongada da residência da autora à insegurança após o desmoronamento de um muro divisório causado por obras da empresa.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, argumentando, em síntese, que: (i) não houve conduta ilícita, pois a empresa ingressou nos autos e cumpriu a liminar voluntariamente antes mesmo de ser citada; (ii) não restou configurado o dano moral, uma vez que o imóvel nunca ficou desguarnecido, tendo sido adotadas medidas de contenção (madeirite e escoras) recomendadas pela Defesa Civil; e (iii) a ação foi inicialmente proposta contra parte ilegítima, o que justificaria qualquer demora no trâmite processual. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para que seja afastada a condenação indenizatória.

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles
conheço
. No mérito, contudo, o recurso não merece acolhimento.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual o julgador deveria se pronunciar ou corrigir erro material.

A embargante alega contradição sob o argumento de que o cumprimento voluntário da obrigação de fazer afastaria o nexo causal e o dano moral. Todavia, o acórdão recorrido enfrentou, de forma clara e exauriente, os requisitos da responsabilidade civil subjetiva (arts. 186 e 927 do CC). O julgado consignou expressamente que a conduta culposa da empresa consistiu na negligência quanto às medidas técnicas preventivas para evitar o dano original, o que resultou na "privação prolongada de segurança e tranquilidade no lar".

Quanto à alegada omissão sobre a eficácia das medidas de contenção, a embargante sustenta que tais providências seriam suficientes para afastar o dano moral. Ocorre que o Colegiado enfrentou a matéria de forma expressa, alicerçando-se no laudo da Defesa Civil (ID 12733483), o qual atestou que, a despeito das escoras paliativas, o risco era iminente e exigia solução definitiva para salvaguardar a integridade física dos moradores. Portanto, firmou-se a premissa de que a substituição de um muro de alvenaria por contenções precárias de madeira, por período relevante, extrapola a esfera do mero aborrecimento.

No que tange à tese de ilegitimidade passiva inicial e às providências junto à Defesa Civil em 30/05/2013, observa-se que tais pontos não indicam vício de omissão ou contradição. Na realidade, a embargante busca rediscutir a valoração fática e jurídica já realizada por esta Câmara, que concluiu pela configuração do dano moral indenizável.

Ao pretender que este Tribunal reveja essa conclusão sob o rótulo de omissão, a recorrente busca a rediscussão do mérito e o reexame da prova, finalidades estranhas à via estreita dos aclaratórios. Eventual inconformismo com a conclusão de que o imóvel permaneceu exposto a riscos deve ser veiculado por meio da via recursal apropriada.

Ressalte-se, para fins de prequestionamento, que a simples oposição dos embargos já é suficiente para que as matérias invocadas sejam consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam rejeitados, por força do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.